Tribunal: TJSP
Processo: 1028341-65.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de crédito – Sentença de procedência quanto à correquerida apelante – Insurgência da parte ré – Requerimento de concessão da gratuidade judiciária deduzida em sede recursal – Concessão de prazo para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas ou para recolher o valor do preparo, sob pena de deserção – Inércia do apelante em apresentar

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de crédito – Sentença de procedência quanto à correquerida apelante – Insurgência da parte ré – Requerimento de concessão da gratuidade judiciária deduzida em sede recursal – Concessão de prazo para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas ou para recolher o valor do preparo, sob pena de deserção – Inércia do apelante em apresentar documentos ou recolher o preparo, conforme certificado nos autos – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Não se conhece do recurso.